Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PENHORADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que a Receita Federal informe a eventual existência de bem pertencente aos devedores, bem como a possibilidade de manutenção da penhora e da restrição de circulação que recaíram sobre os veículos pertencentes aos devedores, diante da constatação de que não foram localizados.

2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.

3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes dos bancos de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. 3.1. No caso houve a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se indispensável a expedição de ofício à Receita Federal.

4. Recurso conhecido e provido.